Tribunal: TJES
Processo: 5003766-67.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-67.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR BERTOLDO DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003766-67.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VALDIR BERTOLDO DA SILVA.

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO ACUMULADO. PERÍODO DE FALHA NA COMUNICAÇÃO DO SISTEMA DE LEITURA REMOTA ("BT ZERO"). FATURAMENTO POR MÉDIA/MÍNIMO. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. COBRANÇA LASTREADA NO CONSUMO REAL. ART. 14 do CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FATURAS QUESTIONADAS QUE CORRESPONDEM AO CONSUMO EFETIVAMENTE UTILIZADO. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EM RELAÇÃO ÀS COBRANÇAS FINAIS. DANO MATERIAL (REPETIÇÃO DE INDÉBITO) E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese a parte Autora/recorrente alega que após um período em que a Recorrida reconheceu "falha de comunicação" do sistema BT Zero, as faturas de energia elétrica, a partir de setembro de 2024, vieram com valores divergentes do seu consumo habitual (que seria de, no máximo, R$ 60,00, elevando-se, por exemplo, para R$ 253,52). Requereu o ressarcimento do valor total de R$ 893,59, além de indenização por danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou os pedidos improcedentes, ao fundamento de que a Recorrida demonstrou que a cobrança se deu por consumo real acumulado após a regularização do sistema de leitura remota, e que a simples discordância do consumidor com o valor da conta não comprova falha na medição.

3.
O
autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença.
A Recorrida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção integral da Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor/recorrente consiste na reforma integral da sentença, reiterando a falha na prestação do serviço, o direito à inversão do ônus da prova, a restituição dos valores e a condenação por danos morais
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Do mérito recursal: Apesar de se tratar de relação consumerista, o que permite a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, tal instituto não é automático. A inversão se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor.

7. Contudo, no presente caso, mesmo aplicando-se a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e a possível inversão do ônus probatório, a Recorrida logrou êxito em demonstrar fato impeditivo do direito do Autor, ou seja, que não houve falha na prestação do serviço no que tange aos valores cobrados a partir de setembro de 2024.

8. A Recorrida comprovou que a unidade consumidora é atendida por rede BT Zero (rede inteligente com leitura remota), e que o aumento da fatura questionada decorreu da cobrança do consumo real acumulado após a regularização do sistema que, temporariamente, apresentou falha de comunicação. Portanto, o ônus da prova foi devidamente atendido pela concessionária, que apresentou elementos que justificam a discrepância nos valores, afastando a alegação de cobrança indevida por falha contínua no medidor.

9. Conforme demonstrado na defesa e reconhecido na sentença, a discrepância nos valores ocorreu devido ao faturamento pela média ou pelo mínimo durante o período de "falha de comunicação" do sistema BT Zero (fevereiro/2023 a agosto/2024), e posterior faturamento do consumo real após a regularização (setembro/2024 em diante).

10. O procedimento de faturamento do consumo acumulado é permitido pela regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa n° 1.000/2021). A Recorrida, inclusive, confirmou que, após a regularização, a unidade consumidora está sendo lida e faturada normalmente, sem irregularidade de leitura ou falha no medidor, refletindo o consumo exato do Recorrente.

11. A simples insurgência do Recorrente quanto ao valor, alegando divergência do seu consumo habitual, não é suficiente para desconstituir a prova da concessionária, visto que o aumento do consumo pode ser causado por inúmeros fatores sob controle exclusivo do consumidor, como maior frequência no uso de aparelhos elétricos. Dessa forma, restou demonstrado que as faturas posteriores a setembro de 2024 foram geradas regularmente, de acordo com o consumo real, e o que se cobrou não foi um erro, mas sim o consumo efetivamente registrado após a correção do sistema. Não há, portanto, falha na prestação do serviço que fundamente a reforma da sentença.

12. Em face do reconhecimento da regularidade da cobrança, por corresponder ao consumo real da unidade, afasta-se o dever de indenizar e o direito à repetição de indébito. Não havendo ato ilícito ou falha na prestação de serviço em relação às cobranças contestadas, não estão preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC). A situação vivenciada, de cobrança de consumo acumulado, mas devido, não ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, não sendo apta a gerar o dano moral
in re ipsa.
Assim, a r. Sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso inominado
CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)